Tribunal: TJDFT
Processo: 0722899-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. “A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. ( )” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.